Tribunal: TJMT
Processo: 1001119-43.2021.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001119-43.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001119-43.2021.8.11.0007

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE PEDÁGIO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Recurso de Apelação Adesivo apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo Estado, declarando a nulidade do título executivo extrajudicial, consistente em acordo firmado no âmbito de inquérito civil para concessão de isenção tarifária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo celebrado entre o Ministério Público, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA) e demais partes possui validade jurídica e eficácia como título executivo, mesmo sem a participação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE); (ii) verificar se é cabível o recurso de apelação adesivo interposto pelo Estado de Mato Grosso para o reconhecimento da inexequibilidade do título executivo por ausência de critérios objetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de participação da Procuradoria-Geral do Estado no acordo firmado compromete a validade do título executivo, pois, nos termos do art. 132 da Constituição Federal e dos arts. 110 e 112 da Constituição do Estado de Mato Grosso, cabe privativamente à PGE a representação judicial e extrajudicial do Estado, bem como sua consultoria jurídica.

4. O vício de representação configura nulidade absoluta, sendo condição essencial de validade para qualquer negócio jurídico que envolva direitos patrimoniais do Estado.

5. O recurso adesivo é manifestamente inadmissível, uma vez que, nos termos do art. 997, §1º, do CPC, sua interposição exige a existência de sucumbência recíproca, hipótese que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação desprovido. Recurso adesivo não conhecido.

Tese de julgamento:

A ausência de participação da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em acordo que envolva direitos patrimoniais do Estado acarreta nulidade absoluta do título executivo, por violação ao art. 132 da CF e aos arts. 110 e 112 da Constituição Estadual.

O recurso adesivo é condicionado ao recurso de apelação e, para que seja interposto, necessariamente deve ocorrer sucumbência recíproca, nos termos do art. 997, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 132; Constituição do Estado de Mato Grosso, arts. 110 e 112; CPC, art. 997.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1217667 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10.10.2020, DJe 19.10.2020; TJMT, N.U 1005434-51.2020.8.11.0007, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 07.10.2024, DJE 07.10.2024; TJMT, N.U 1001145-46.2022.8.11.0091, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.08.2024, DJE 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.737.163/AP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.04.2025, DJEN 06.05.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001119-43.2021.8.11.0007

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID. 262649258) e Recurso de Apelação Adesivo apresentado pelo Estado de Mato Grosso (ID. 262649262) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alta Floresta, que julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo Estado de Mato Grosso para declarar a nulidade do título executivo dos autos nº 1006566-46.2020.8.11.0007, consistente no acordo firmado para concessão de isenção tarifária na Praça de Pedágio nº 3 (P3), localizada na rodovia MT-208, no município de Alta Floresta/MT.

O primeiro apelante sustenta, em síntese, que, o acordo executado foi celebrado de maneira legítima e regular, contando com a participação do Secretário Adjunto de Logística e Concessões da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA), órgão que, nos termos da legislação estadual vigente à época, detém competência expressa para atuar como poder concedente na gestão dos contratos de concessão rodoviária.

Defende que, a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a nulidade do título por ausência de participação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) nas tratativas, uma vez que a atuação da PGE se limita à representação judicial e consultiva, não sendo condição de validade para atos de gestão administrativa ordinária praticados por órgãos competentes, como é o caso da SINFRA no âmbito das concessões rodoviárias estaduais.

Argumenta, ainda, que, houve, inclusive, a realização de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, com a adequação das cláusulas contratuais em razão da concessão da isenção tarifária, fato que demonstra a plena eficácia, validade e reconhecimento do acordo no âmbito da Administração Pública.

O apelante invoca, com robustez, a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da tutela da confiança legítima e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), apontando que o Estado, após participar ativamente da negociação, anuindo expressamente com seus termos, e após se beneficiar dos efeitos do acordo – inclusive com a cessação de protestos populares que impediam o avanço das obras da praça de pedágio –, não pode, em momento posterior, adotar postura diametralmente oposta para invalidá-lo, sob pena de se beneficiar da própria torpeza.

Além disso, aduz que, nos termos do art. 276 do Código de Processo Civil, não pode aquele que deu causa ao vício formal invocar a própria torpeza para pleitear a nulidade do negócio jurídico. Portanto, eventuais falhas na representação do ente público decorrem de conduta atribuível exclusivamente ao próprio Estado, que, por suas secretarias competentes, conduziu as tratativas.

Por derradeiro, sustenta que, a sentença deveria ser integralmente reformada, para que os embargos à execução fossem rejeitados na totalidade, mantendo-se hígido o título executivo extrajudicial que garante a isenção de pedágio aos moradores, trabalhadores e proprietários da zona rural diretamente impactados pela instalação da Praça de Pedágio nº 3, em conformidade com os termos do acordo firmado.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação adesivo no ID. 262649262, esclarecendo que embora a sentença tenha acolhido os embargos reconhecendo a nulidade do acordo por ausência de representação formal da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), o Estado entende que a decisão incorreu em omissão quanto a outros fundamentos relevantes deduzidos na inicial dos embargos, especialmente no tocante à inexequibilidade do próprio título, pela ausência de critérios objetivos no acordo para a concessão das isenções tarifárias.

Pontua que, se o Tribunal dá provimento ao apelo principal e resolve o mérito com base na causa madura, ele deve apreciar todas as questões que integram o objeto da demanda. Logo, a teoria da causa madura no caso em apreço desperta o interesse recursal do ora apelante, pois a decisão poderá afetar os outros tópicos que o vencedor havia alegado e que poderiam beneficiar sua posição caso fossem analisados.

O apelante sustenta que, além do vício formal de representação, o acordo é materialmente inexequível, pois foi celebrado sem delimitar parâmetros técnicos, legais e operacionais claros para definição dos beneficiários da isenção, ensejando risco de fraudes, insegurança jurídica e impacto econômico-financeiro sobre o contrato de concessão celebrado com a empresa Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S/A.

Alega que, ao tentar cumprir os termos genéricos do acordo, foi necessário instituir procedimentos administrativos rigorosos de cadastramento, com exigência de documentos comprobatórios da condição de morador, proprietário ou trabalhador da zona rural afetada, justamente para evitar que o benefício fosse estendido de forma indiscriminada, o que comprometeria não apenas o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, mas também os interesses públicos envolvidos.

Argumenta que, a ausência de critérios claros levou à ocorrência de excesso de cadastramento e pedidos de isenção sem correspondência real com as condições acordadas, ampliando exponencialmente o número de veículos supostamente beneficiários. Aponta que, enquanto o acordo inicial projetava isentar cerca de 100 veículos, foram protocolados mais de 800 pedidos de isenção, evidenciando a absoluta necessidade de controle e de critérios objetivos.

O Estado destaca, ainda, que, o Ministério Público, ao ajuizar a execução, impôs de forma unilateral critérios extremamente amplos e subjetivos para concessão das isenções, desconsiderando não só as limitações operacionais e contratuais, como também o dever do Poder Público de proteger o interesse coletivo e preservar a sustentabilidade econômica da concessão rodoviária.

No mérito, sustenta que, a sentença, ao restringir-se apenas à análise da nulidade formal do acordo, deixou de se manifestar sobre a inexigibilidade do título por excesso de indeterminação e ausência de requisitos legais mínimos para sua execução, caracterizando evidente decisão citra petita.

Diante disso, o Estado de Mato Grosso requer que o Tribunal conheça do recurso e, em complementação à nulidade já reconhecida, declare expressamente a inexequibilidade do título executivo extrajudicial, seja pela ausência de critérios objetivos no acordo, seja pela manifesta impossibilidade de cumprimento nas condições postuladas na execução, preservando, assim, a segurança jurídica, a ordem pública administrativa e o equilíbrio do contrato de concessão.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso nos IDs. 262649263 e 282329354, respectivamente.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001119-43.2021.8.11.0007

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, inconformado com a sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo Estado de Mato Grosso, declarando a nulidade do título executivo extrajudicial, consistente no acordo celebrado no âmbito do Inquérito Civil SIMP nº 004216-011/2019, cujo objeto era a concessão de isenção tarifária na Praça de Pedágio nº 3, localizada na Rodovia MT-208, no Município de Alta Floresta/MT, aos moradores, trabalhadores e proprietários da zona rural afetada.

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso opôs os embargos à execução com o propósito de extinguir a Ação de Execução nº 1006566- 46.2020.8.11.0007, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em seu desfavor, pela inexequibilidade do acordo exequendo, celebrado extrajudicialmente sem a participação da Procuradoria-Geral do Estado.

O acordo em questão foi firmado entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o Estado de Mato Grosso, o Município de Alta Floresta, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA/MT), por meio do Secretário-Adjunto de Logística e Concessão, e a Concessionária Via Brasil para isentar do pagamento de pedágio na Praça de Pedágio 3, localizada na MT 208 do município
, “todos os veículos (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos), que são de uso ou propriedade dos moradores, trabalhadores permanentes e proprietários moradores das áreas de terras da zona rural da localidade situada entre a praça de pedágio 3 (P3) até vicinal Ramal do Mogno, incluindo-se os moradores desta rodovia”.

O Juízo de Primeiro Grau julgou procedentes os embargos à execução para declarar a nulidade do título executivo por violação de direitos constitucionais do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que
considerando que o acordo celebrado entre Ministério Público e os demais envolvidos abrangia direitos pertencentes ao Estado de Mato Grosso, era dever do órgão ministerial à observância dos princípios constitucionais de representatividade do Estado. Como dito alhures, cabe exclusivamente aos procuradores à representação judicial e extrajudicial, tratando-se de direito constitucional, sendo certo que eventual acordo celebrado com pessoa estranha aos quadros da PGE, efetivamente, carece de legalidade em face do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em definir se referido acordo possui validade jurídica, especialmente quanto à representação válida do Estado no ato.

Analisando detidamente os autos, é possível reconhecer que, embora o apelante sustente, com pertinência, que a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA) detém competência administrativa para gerir, fiscalizar e supervisionar contratos de concessão rodoviária, respeitadas as atribuições legais da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso (AGER/MT), a atuação desse órgão encontra limites na própria legislação e nos contratos que administra.

Ocorre que, no contrato de concessão originário, firmado entre o Estado de Mato Grosso e a empresa Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S.A., não há qualquer cláusula que preveja a possibilidade de concessão de isenção tarifária nos moldes pretendidos, o que, por si só, compromete a juridicidade do acordo celebrado.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PLEITO DE ISENÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO AOS MORADORES HIPOSSUFICIENTES DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DELINEADOS NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO DE CONCESSÃO E NA LEI
– NÃO VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR – NÃO CONDIÇÃO À EXISTÊNCIA DE VIA ALTERNATIVA GRATUITA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS.

1 – Os critérios de desigualdade frente ao demais usuários do pedágio, que se deslocam de longas distâncias e realizam o pagamento da tarifa, não devem prevalecer à vinculação ao contrato de concessão a que se submete a concessionária da exploração, e à lei.

2 - O oferecimento de via alternativa gratuita como condição para a cobrança da tarifa de pedágio não é exigência constitucional. A legislação de regência (Lei nº 8.987/1995), em seu art. 9º, § 1º, dispõe que somente nos casos expressamente previstos em lei, a cobrança da tarifa de pedágio poderá ser condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito para o usuário.

3 - A Constituição Federal autorizou a cobrança de pedágio em rodovias conservadas pelo Poder Público, inobstante a limitação de tráfego que tal cobrança acarreta, sem que tal norma viole o direito de ir e vir.

(N.U 1005434-51.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/10/2024, Publicado no DJE 7/10/2024) [Destaquei]

Ademais, a hipótese dos autos apresenta uma singularidade incontornável. Consta documentalmente que o título executivo – no caso, o acordo firmado entre o Ministério Público e a SINFRA – foi realizado sem a participação da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (PGE/MT). Trata-se de vício de natureza insanável, conforme bem pontuado na sentença recorrida.

Nos termos do art. 132 da Constituição Federal de 1988, compete privativamente às Procuradorias dos Estados a representação judicial e extrajudicial do ente federativo, bem como sua consultoria jurídica institucional. No âmbito da Constituição do Estado de Mato Grosso, especificamente os arts. 110 e 112 reforçam a natureza essencial da PGE como órgão de advocacia pública do Estado.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é absolutamente pacífica no sentido de que o princípio da unicidade da advocacia pública impõe a atuação exclusiva da Procuradoria do Estado na defesa, representação e manifestação jurídica do ente federado, tanto judicial quanto extrajudicialmente. Nesse sentido, colaciono julgado emblemático:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL.
ADMNINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.

1.
A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal de que se aplica à administração direta e indireta o modelo constitucional da unicidade da representação judicial dos Estados-membros e do Distrito Federal pelas respectivas Procuradorias-Gerais. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 1217667 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 16-10-2020 PUBLIC 19-10-2020) [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMITIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT PREV COM AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR REJEITADA, PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA, MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICOS APOSENTADO ANTES DA EC Nº 41/03 – PROGRESSÃO FUNCIONAL NA INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDNTE A AÇÃO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado.

2. Autarquia (MT PREV) com autonomia financeira e administrativa.

3. Como regra geral as autarquias possuem autonomia financeira e jurídica. Assim, o Estado de Mato Grosso somente responderia em caso de exauridas todas as hipóteses de responsabilidade da autarquia, ou seja, possui apenas responsabilidade subsidiária e não solidária. Entretanto, de acordo com o art. 51 da Lei Complementar Estadual nº 560/2014, compete à Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT) o exercício da representação judicial e assessoria jurídica da MT PREV.

4. Ademais, o STF pacificou o entendimento de que a representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna (ADI 5215).

5. Preliminar rejeitada.

6. Prejudicial de mérito.

7. Prescrição.

8. Conforme pacífica jurisprudência pátria, o prazo prescricional para revisão de aposentaria é de 5 (cinco) anos após a sua concessão. No entanto, o argumento central do Apelado é que sua aposentadoria estaria em desacordo com a Lei Complementar nº 407/2010, ou seja, o ato impugnado é muito posterior ao ato de aposentadoria. Assim, considerando a teoria da actio nata, o direito de ação, nasce no momento em que o direito subjetivo é, em tese, ofendido.

9. Processo administrativo não finalizado e suspenso por decisão administrativa. Desta forma, se o processo administrativo está suspenso, suspenso estará também o prazo prescricional, a teor do que dispõe o art. 4º, “caput”, do Decreto nº 20.910/32.

10. Prejudicial de mérito rejeitada.

11. Mérito.

12. Paridade não se confunde com a progressão funcional. Paridade significa que o servidor público (na inatividade) receberá os mesmos reajustes salariais concedidos aos servidores da ativa. Já a progressão funcional é característica de ascensão na carreira, ou seja, somente é possível quando o servidor público estiver em atividade, até porque há vários fatores e requisitos a serem analisados, como por exemplo, qualificação (especialização, mestrado ou doutorado), ausência de processo administrativo disciplinar, etc... ou outros requisitos objetivos a depender da lei de regência da carreira.

13. Nesta lógica de ideias, não se pode conceder ao servidor público aposentado progressão funcional (ou reenquadramento como denominado pelo Apelado na exordial da ação ordinária), posto que a progressão é incompatível com a inatividade, ainda que seja aposentado no último Nível e Classe e a novel legislação venha criar mais níveis e classes (STF - RE 606.199, Repercussão Geral com mérito julgado – Tema 439).

14. Recurso de Apelação Provido e, em sede de Reexame Necessário, sentença retificada para julgar improcedente a ação de cobrança.

(N.U 1012679-16.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/3/2021, Publicado no DJE 31/3/2021) [Destaquei]

Portanto, a ausência de participação da PGE compromete a validade do título executivo, pois o acordo envolveu direitos patrimoniais do Estado, que exigiam a autorização e supervisão de seu órgão jurídico. Trata-se, portanto, de nulidade absoluta, conforme já reconhecido pela sentença recorrida. O vício de representação não se trata de mera formalidade, mas de requisito essencial de validade do negócio jurídico celebrado em nome do Estado, cuja ausência compromete sua eficácia e obrigatoriedade.

Diante desse quadro, não há como acolher os argumentos trazidos pelo Ministério Público, razão pela qual
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de origem que declarou a nulidade do título executivo extrajudicial celebrado sem observância das normas constitucionais que regem a representação do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

VOTO (RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso concreto, a sentença de primeiro grau julgou procedentes os embargos à execução para declarar a nulidade do título executivo por violação de direitos constitucionais do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que
considerando que o acordo celebrado entre Ministério Público e os demais envolvidos abrangia direitos pertencentes ao Estado de Mato Grosso, era dever do órgão ministerial à observância dos princípios constitucionais de representatividade do Estado. Como dito alhures, cabe exclusivamente aos procuradores à representação judicial e extrajudicial, tratando-se de direito constitucional, sendo certo que eventual acordo celebrado com pessoa estranha aos quadros da PGE, efetivamente, carece de legalidade em face do Estado de Mato Grosso.

Por sua vez, o embargado interpôs recurso de apelação, pretendendo a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes, enquanto a parte embargante interpôs o recurso adesivo requerendo a reforma da
sentença apelada, para reconhecer a inexequibilidade do título executivo ou, ao menos, o excesso de execução
(ID. 262649262).

Contudo, o recurso adesivo é cabível apenas nas hipóteses em que houver sucumbência recíproca das partes, nos termos do art. 997, § 1º do CPC,
in verbis
:

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 1º Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.

Sendo assim, não pode ser conhecido o recurso adesivo da parte embargante, pois manifestamente inadmissível ante a inexistência de sucumbência recíproca já que a sentença foi totalmente favorável ao Estado de Mato Grosso, ora apelante.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VENDA DE GADO COMPROVADA – NOTA PROMISSÓRIA ASSINADA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO COMPROVADAS – RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO – CONDIÇÃO PARA CONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 997, § 1º, DO CPC– NÃO EXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO – RECURSO ADESIVO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO.

1. Há de ser mantida a sentença de procedência da ação monitória se comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes (por meio das notas fiscais e nota promissória), bem como o valor do débito e sua evolução.

2. O recurso adesivo é condicionado ao recurso de apelação e, para que seja interposto, necessariamente deve ocorrer sucumbência recíproca, nos termos do art. 997, § 1º, do CPC.

(N.U 1001145-46.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/8/2024, Publicado no DJE 19/8/2024)

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – ADESIVO - NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO RECÍPROCA – CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE AFASTADA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO – NÃO CONHECIDO.

A aderência prevista no art. 997, § 1º, do CPC/2015 pressupõe que sejam vencidos autor e réu para que haja a relação de subordinação ao recurso independente. Inocorrência de tal premissa básica.

Mantem-se o valor do dano moral fixado de forma proporcional à extensão do dano e a situação das partes envolvidas, sem implicar empobrecimento de quem paga, nem enriquecimento de quem recebe.

A fixação dos honorários advocatícios obedece ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

Cabível a majoração dos honorários recursais face o não conhecimento do recurso adesivo, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

(N.U 1003135-50.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/2/2021, Publicado no DJE 25/2/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ADESIVO. REQUISITOS. ATENDIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. TEMPESTIVIDADE VERIFICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

2. Nos termos do art. 997 do CPC, são requisitos para o cabimento do recurso interposto na forma adesiva a interposição do recurso principal e a existência de sucumbência recíproca (material), esta entendida como a existência de interesse recursal da parte em obter no mundo dos fatos tudo aquilo que poderia ter conseguido com o processo. No caso dos autos, o Tribunal de origem verificou que houve sucumbência recíproca entre as partes, o que autoriza a interposição do recurso adesivo. Incide a Súmula 83/STJ.

3. O recurso adesivo deve ser interposto no prazo para responder ao recurso da contraparte (CPC/2015, art. 997, § 2º, I). Na espécie, o recurso adesivo fora tempestivamente interposto.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.737.163/AP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.)

Isto posto, em face das razões acima explicitadas, não se conhece do Recurso Adesivo proposto pela parte embargante (Estado de Mato Grosso).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e
não conheço
do recurso adesivo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025